Tribunal: TJDFT
Processo: 0710934-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710934-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Gilberto Pinheiro dos Santos Agravados: Rubens Fernandes Gomes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilberto Pinheiro dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0060887-63.2009.8.07.0001, assim redigida: “Nada a prover no que tange à manifestação de ID 86239240, tendo em vista que a matéria já foi exaustivamente abordada pelo Juízo, conforme consignado na Decisão de ID 78808950, a qual já precluiu. Tenho, assim, que o inconformismo da parte executada deverá ser combatido por meio da via recursal adequada. No mais, informe a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do andamento da Carta Precatória. I.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 24870491), em síntese, que a penhora determinada pelo Juízo singular recaiu sobre bem imóvel de família, que está protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso, para que a decisão impugnada seja reformada, com a subsequente desconstituição da aludida penhora. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A questão suscitada pelo recorrente, concernente à suposta impenhorabilidade do bem de família, já foi anteriormente examinada e decidida (fls. 65-71, Id. 32224371 e fls. 68-69, Id. 32224374 dos autos do processo originário). Assim, não pode ser admitida a rediscussão da aludida questão, que está acobertada pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. Em verdade, o agravante insiste na rediscussão de questão decidida de modo que lhe foi desfavorável. No entanto, não é possível admitir a existência de interesse em relação ao ponto atingido pelos efeitos da preclusão. Por essa razão, o presente recurso consubstancia providência sem a devida utilidade, pois não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada alguma melhora na situação jurídica do agravante. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de deferimento de antecipação de tutela recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 19 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator